Tribunal: TJES
Processo: 0005574-17.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Seguida de Morte
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005574-17.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAILTON DE ALMEIDA BERALDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005574-17.2011.8.08.0035

APELANTES: ADAILTON DE ALMEIDA BERALDO, JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ADAILTON DE ALMEIDA BERALDO e JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou os apelantes pela prática do crime tipificado nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. O Juízo fixou a pena definitiva em 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. As razões recursais restringem-se ao pedido de redimensionamento da pena-base com o afastamento da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base, especificamente quanto ao modus operandi e ao impacto social da morte da genitora da família, revestem-se de idoneidade jurídica e respeitam o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: RECURSO CONHECIDO, ante a presença dos pressupostos processuais.

MÉRITO: O princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, exige que o magistrado fundamente a dosimetria de forma proporcional e razoável.

A execução do crime mediante cinco disparos de arma de fogo contra regiões vitais da vítima, inclusive na cabeça, demonstra dolo intenso e frieza que extrapolam a reprovabilidade inerente ao tipo penal, justificando a nota negativa na culpabilidade.

A existência de registros criminais anteriores autoriza legitimamente o aumento da pena-base no balizador dos antecedentes.

O óbito de uma mãe ("extinção de uma mãe") gera reflexos familiares e sociais que transcendem o resultado morte ordinário, o que caracteriza motivação idônea para o sopesamento negativo das consequências do crime.

O aumento de dois anos para cada uma das três circunstâncias judiciais negativas revela-se adequado, pois o cálculo utilizou a fração de 1/6 da pena mínima cominada para o homicídio qualificado.

A incidência da atenuante da menoridade relativa em dois anos assegura a correta fixação da reprimenda final em 16 anos de reclusão, inexistindo outras causas de modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O modus operandi marcado pela quantidade excessiva de disparos contra áreas vitais fundamenta a exasperação da pena-base a título de culpabilidade desfavorável.

A perda da figura materna constitui fundamento válido para a valoração negativa das consequências do crime pela gravidade da repercussão extrapenal.

A fração de 1/6 da pena mínima para cada vetor judicial negativo atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: inciso XLVI do art. 5º da CF/1988; incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre intensidade do dolo e consequências do crime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005574-17.2011.8.08.0035

APELANTES: ADAILTON DE ALMEIDA BERALDO, JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADAILTON DE ALMEIDA BERALDO
e
JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Tribunal do Júri (ID 18901036, pp. 1/2), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado. Em razões recursais (ID 18901051), a Defesa postula o redimensionamento da pena-base mediante o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

Emerge da denúncia (ID 18900500, Vol. 01, parte 01, pp. 02/05) que no dia 12 de março de 2011, por volta das 21h30min, no Bairro João Goulart, em Vila Velha/ES, os acusados ADAILTON DE ALMEIDA BERALDO e JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, agindo em comunhão de vontades e com animus necandi, desferiram cinco disparos de arma de fogo contra a vítima Tatiana Cristina Brito, provocando-lhe as lesões corporais que foram causa eficiente de seu óbito. No dia do crime, a vítima estava em casa com sua filha, quando foi surpreendida pelos denunciados, que gritavam e xingavam-na, efetuando disparos contra ela. Após ser atingida por disparos, a vítima ainda correu para o quarto onde estava sua filha, tendo esta a levado até o banheiro. No entanto, o denunciado ADAILTON foi até lá e atirou em sua cabeça, deixando a vitima agonizando no chão e fugindo com seu comparsa. Consta que a empreitada criminosa fora motivada por razões fúteis, uma vez que o crime se deu em razão da vítima ter terminado um relacionamento amoroso que mantinha com o denunciado JHONATAN, que não se conformava com tal situação, e executada mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, a qual foi surpreendida pela ação implacável dos agentes.

Versam os autos que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas através do laudo de exame cadavérico e da prova oral colhida, culminando no reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da responsabilidade penal de ambos os apelantes. O veredicto soberano confirmou a incidência das qualificadoras afetas ao motivo fútil e à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal.

A Defesa postula exclusivamente o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz.

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame desse conjunto de parâmetros, revelador de exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou, em relação a ambos os apelantes, os vetoriais da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

O sopesamento negativo da circunstância judicial culpabilidade fora arregimentado no modus operandi brutal, em que a vítima foi alvejada por cinco disparos de arma de fogo, tendo um deles atingido a traqueia.

Nesse prisma, insta registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal.

Desta feita, a quantidade de disparos efetuados em direção a regiões vitais demonstra intensidade do dolo e frieza na execução que justificam a exacerbação da reprimenda inicial, conforme firme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a desvaloração do modulador antecedentes restou devidamente consubstanciada no fato de que os acusados possuem registros criminais maculados, o que autoriza o afastamento do mínimo legal.

Nada obstante o inconformismo defensivo, o balizador das consequências do crime fora desvalorado em razão da "extinção de uma mãe".

À luz desse compasso, a supressão da figura materna gera reflexos familiares e sociais que transcendem o resultado morte ordinário, configurando motivação idônea para a exasperação da pena, ante a gravidade da repercussão extrapenal verificada.

Superada tal aresta, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que inexiste critério matemático impositivo, cabendo ao julgador a aplicação de frações que garantam a necessária reprovação do delito. Frente a tal cenário, considerando que a pena para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, a majoração em 02 (dois) anos para cada uma das três vetoriais negativas, equivalente à fração de 1/6 da pena mínima cominada, revela-se proporcional e adequada.

Na hipótese em testilha, o Juízo sentenciante adotou critérios de incremento razoáveis, fixando corretamente a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, a qual restou atenuada em 02 (dois) anos em razão da menoridade relativa, tornando-se definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão ante a ausência de outras causas modificativas.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe por seus próprios fundamentos jurídicos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)